Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701367-65.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DE FREITAS, MARIA ERIVANE MOURA PEREIRA APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, WRJ ENGENHARIA LTDA DESPACHO Intimem-se os apelantes para que esclareçam acerca do pedido de inscrição para a realização de sustentação oral, tendo em vista que o processo está pautado para julgamento em sessão virtual, que não é compatível com a realização do ato pleiteado. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator